Tribunal: STF
Processo: RE 110656
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS TRAZIDAS A
JUÍZO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO POSTULADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
NÃO TENDO SIDO VENTILADO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, O DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL DADO COMO CONTRARIADO (ART. 23, II), NEM ESTANDO
CONFIGURADA A DIVERGENCIA COM A SÚMULA 271, PREVALECE O OBICE
PREVISTO NO ART. 325, III ('IN FINE') DO REGIMENTO INTERNO .
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.